Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-08.2024.8.11.0014
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001236-08.2024.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO DANIEL ALENCAR CAMPOS - CPF: 014.656.961-05 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VÍDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

ECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO MOTORISTA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado em desfavor do recorrente por recusa em se submeter ao teste do etilômetro.

2. O recorrente alega, em síntese, que a autuação seria ilegal por não haver comprovação de alteração da capacidade psicomotora ou sinais de embriaguez, sustentando que a mera recusa ao teste não seria suficiente para caracterizar a infração.

3. O artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer como infração autônoma a recusa em se submeter ao teste do etilômetro:

"Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270."

4. Da mesma forma, o artigo 277, §3º do CTB estabelece que:

"§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo."

5. Trata-se, portanto, de infração de mera conduta, que se configura com o simples ato de recusa, independentemente da comprovação de alteração da capacidade psicomotora do condutor. A própria lei estabeleceu como infração autônoma a recusa ao teste, não sendo necessária qualquer outra comprovação para sua caracterização.

6. Conforme bem destacado na sentença recorrida, o próprio recorrente admitiu ter se recusado a realizar o teste do etilômetro quando abordado pela autoridade de trânsito, o que, por si só, configura a infração prevista no art. 165-A do CTB.

7. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar eventual ilegalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

8. Portanto, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando isento de custas e despesas processuais, conforme art. 24, §4º, da Lei Estadual nº 15.936/2023.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025